Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Descabimento no caso concreto. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte executada contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial fundada em contrato de empréstimo consignado. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar argumento sobre a inexistência de assinatura do órgão empregador no contrato, o que, a seu ver, comprometeria a validade, liquidez e exigibilidade do título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ausência de assinatura do órgão empregador no contrato de empréstimo consignado e se tal ausência compromete a higidez do título executivo.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a questão relativa à ausência de assinatura do órgão empregador, assentando que tal ausência não equivale à falta de assinatura de terceiro garantidor, pois o empregador, nos contratos de empréstimo consignado, não assume responsabilidade pelo inadimplemento do empregado, mas apenas pela retenção e repasse dos valores descontados, conforme art. 5o, §1o, da Lei no 10.820/2003.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, e 1.022.